Tribunal: STF
Processo: ARE 1424511
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL DO ESTADO. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA À TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RECURSO QUE ALEGA INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO DO CNJ E DA RESOLUÇÃO 01/2015 DO TJ/RN. INDEFERIMENTO. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL N.º 13.752/2018 QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS QUE É CONSTITUCIONAL. OBEDIÊNCIA AO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 93, V, DA CF. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES (LC 643/2018). RESOLUÇÃO DO CNJ QUE APENAS AUTORIZOU A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01/01/2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Na forma da legislação pertinente, os Auditores Fiscais Estaduais se submetem ao teto remuneratório fixado no limite dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, o qual se submetem ao teto dos Ministros do STF. Destarte, como o teto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte corresponde ao percentual fixado em 90,25% (noventa ponto vinte e cinco por cento) do valor dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, esse mesmo valor que deve ser pago os Auditores Fiscais do Estado, os quais passaram a ter proventos iguais aos dos Desembargadores, não sendo mais necessário aplicar o redutor, consoante decidido na sentença recorrida”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 18; 25, § 1º; 37, incisos X e XI; e 93, incisos V e IX, da Constituição Federal. 



    Afirma que as normas constitucionais asseguram autonomia legislativa aos estados-membros para fixar, por lei própria, o “teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo.” Nesse sentido, entende que o artigo 37, inciso XI, da CF não é norma autoaplicável.



    Ressalta ainda que a “discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira”.



    Pontua que a “inconstitucionalidade do reajuste deferido pelo 'decisum' local, resultando em diferenças remuneratórias e descontos, é flagrante”.



    Argumenta também que “em razão do princípio da simetria, a decisão também contraria o disposto nos arts. 2º, 25-§ 1º, 48 e 93-V, da CF. Nesses termos, a decisão que proferiu o CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, atribuiu aos juízes tratamento diferenciado de todos os servidores estaduais, que se submetem aos limites estabelecidos pelo pacto federativo e pela lei de responsabilidade fiscal. Até então, o reajuste dos magistrados estaduais somente ocorria através de lei estadual; nada mais lógico, diante da autonomia dos estados federativos, que lhes confere as garantias de autogoverno, auto-organização, autoadministração e autolegislação".



    Ao fim, sustenta que “diversos estados limitaram seus tetos remuneratórios ao valor do subsídio dos Tribunais de Justiça, que, por sua vez, são vinculados ao subsídio dos ministros do STF, como é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, no inciso XI, do art. 26, da Carta Estadual, alterado pela Emenda Constitucional estadual nº 11, de 2013” e que “o estabelecimento desse teto é autorizado pela Constituição Federal, mais precisamente pelo art. 37, § 12º. Assim, o efeito cascata, como o ora pretendido pela parte recorrida, é inevitável, devendo se ter uma maior atenção, ainda, à situação econômica vivenciada pelo Estado do RN, e considerar que todos os servidores, ativos e inativos, além dos pensionistas, ajuizarão idêntica demanda”.



    Na sequência, a Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não admitiu o recurso extraordinário em razão do óbice das Súmulas nº 279 e 280/STF. Contra essa decisão foi manejado o competente agravo.



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 13/8/10). 



    Além disso, verifica-se dos autos que a Corte de origem, adotando os fundamentos da sentença de 1º Grau, dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “Indo direito ao ponto que interesse ao julgamento deste feito, vê-se que, segundo a Constituição Estadual, o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é o limite da remuneração dos ocupantes de cargos e funções públicas no âmbito estadual, conforme pode ser observado do art. 26, alterado pela Emenda Constitucional Estadual de nº 11/2013, in verbis:



    (...)



    Ora, para além da Carta Estadual, a própria Constituição Federal estabelece o parâmetro da remuneração do subsídio dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça, limitando-o ao percentual de 90,25% da remuneração dos Ministros do STF, senão vejamos: 



    (...)



    É dizer, ao se conceder aumento aos Ministros do Supremo, automaticamente haverá aumento para os Desembargadores do Tribunais de Justiça dos Estados. Nesse trilhar, se o parâmetro para o redutor constitucional dos servidores públicos estaduais sofreu elevação automática, significa dizer que a aplicação do redutor acompanhará esse aumento. 



    Sendo assim, diante das sobreditas normas constitucionais amparando o reajuste automático dos Desembargadores do Tribunal de Justiça deste Estado, cujo subsídio é o parâmetro para o redutor constitucional dos servidores públicos estaduais, com a ressalva telada, despicienda é analisar eventual vício de inconstitucionalidade na decisão proferida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providência de nº 0006845-87.2014.2.00.0000. 



    Pois bem. Ultrapassado tal ponto, não se admite que o servidor público estadual perceba vencimentos ou proventos que excedam o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado ao percentual de 90,25% da remuneração dos Ministros do STF, incluído neste teto toda e qualquer vantagem pessoal ou de outra natureza, independente de quando tenha sido adquirida.



    Para o ano de 2019, a partir de 1º de janeiro, a Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, regulamentada pela Portaria Conjunta n.º 02/2019, estabeleceu o subsídio do Ministro do STF no valor de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). Sendo assim, o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça ficou em R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois Reais e vinte e dois centavos) equivalentes a 90.25% de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). 



    No caso dos autos, observa-se que a remuneração da parte autora de janeiro de 2019 chegou a R$ 37.954,78, de sorte que foi realizado o ‘abate-teto’ de forma equivocada sendo deduzidos R$ 10.394,55 (janeiro a maio) e R$ 7.347,44 (junho). Diante disso, temos que o subsídio parâmetro para o abate não foi o correto, qual seja, o de R$ 35.462,22, mas o de R$ 30.471,11. Observa-se ainda que em maio de 2019 houve a devolução relativo ao desconto do redutor constitucional de R$ 1.523,55 (id. 69618490)”. 



    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    (...)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.280.667/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/20). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.251.837/SC-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 26/5/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI, 73 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.223.035/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/2/20).



    Em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.418.624/RN, de minha relatoria, DJe de 03/07/2023; ARE nº 1.418.811/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/03/2023; ARE nº 1.418.628/RN, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/03/2023; ARE nº 1.418.751/RN, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/03/2023; ARE nº 1.418.421/RN, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/02/0223; e ARE nº 1.418.382/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/02/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente